Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731705-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ANTAO BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E S P A C H O Em petição de ID no 63844345, o agravante requer a desistência do seu recurso. Assim, retire-se o processo de pauta de julgamento e, após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator